Tribunal: TJSP
Processo: 1018278-67.2023.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA – Alegação de celebração de empréstimo consignado por pessoa interditada sem autorização judicial – Sentença de parcial procedência – Insurgência de ambas as partes – Mútuo firmado mediante a representação da autora por sua curadora, que expressamente consentiu com as cláusulas contratuais – O art. 3o, inciso IV, da Instrução Normativa

Ementa:

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA – Alegação de celebração de empréstimo consignado por pessoa interditada sem autorização judicial – Sentença de parcial procedência – Insurgência de ambas as partes – Mútuo firmado mediante a representação da autora por sua curadora, que expressamente consentiu com as cláusulas contratuais – O art. 3o, inciso IV, da Instrução Normativa PRES/INSS no 28 de 2008, na redação conferida pela Instrução Normativa PRES/INSS no 100 de 2018, que previa a necessidade de autorização judicial para celebração de mútuos por curadores, não mais estava em vigor quando da celebração do empréstimo objeto dos autos – Inexistência de nulidade a ser declarada – Sentença reformada – RECURSO DO RÉU PROVIDO, PREJUDICADO O APELO DA AUTORA.